Tribunal: TJDFT
Processo: 0739745-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que impôs multa de 15% sobre o valor da causa à parte executada, com fundamento no art. 77, § 2o, do CPC, em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava a atualização do endereço de funcionamento da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve fundamentação suficiente e específica na decisão que aplicou a penalidade processual; e
(ii) definir se a conduta da parte executada caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça, a justificar a imposição da multa prevista no art. 77, §2o, do CPC, em valor correspondente a 15% do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação da decisão agravada atende aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988, pois indica expressamente o descumprimento da ordem judicial relativa à informação de endereço como razão da penalidade imposta.
4. A conduta da parte executada, ao fornecer endereço anteriormente diligenciado sem sucesso e ao afirmar mudança sem indicar novo local, configura comportamento incompatível com o dever de cooperação e boa-fé processual, obstruindo o regular prosseguimento da execução.
5. A jurisprudência reconhece que o descumprimento reiterado de ordens judiciais de natureza instrumental compromete a efetividade da execução e legitima a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
6. A multa fixada em 15% do valor da causa mostra-se proporcional à conduta omissiva verificada e encontra respaldo no art. 774, parágrafo único, do CPC, não se revelando excessiva ou desarrazoada.
7. A alegação de ausência de dolo não impede a caracterização do ato atentatório quando presente resistência injustificada à ordem judicial, sendo irrelevante a intenção deliberada de descumprimento se o efeito prático da conduta é obstruir o processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que aplica multa por ato atentatório à dignidade da Justiça está devidamente fundamentada quando indica o descumprimento específico da ordem judicial e a conduta processual da parte que inviabilizou o prosseguimento da execução.
2. A omissão reiterada no fornecimento de informações essenciais ao andamento da execução, ainda que sob alegação de mudança de endereço, configura violação aos deveres de cooperação e boa-fé processual, legitimando a aplicação da sanção prevista no art. 77, §2o, do CPC.
3. A multa fixada em percentual inferior ao limite legal previsto no art. 77, §2o, do CPC é válida quando proporcional à gravidade da conduta verificada e adequada à finalidade coercitiva e pedagógica da sanção.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 5o, 6o, 77, §2o, 489, §1o, 774, parágrafo único, 797 e 805.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1989916, 0750848-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10.04.2025, DJe 30.04.2025. TJDFT, Acórdão 1414394, 0703829-10.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 06.04.2022, DJe 26.04.2022.